Tribunal: TJMT
Processo: 1002718-09.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002718-09.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), JOSE DELFINO DE MORAIS - CPF: 193.345.241-20 (APELANTE), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS ARAUJO - CPF: 026.862.831-90 (VÍTIMA), ROSENI DOS SANTOS SILVA - CPF: 043.360.419-03 (ASSISTENTE), FRANCIELI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.344.211-90 (ASSISTENTE), WAGNER SANTANA FREITAS - CPF: 915.077.151-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO DE NORMA DE TRÂNSITO. PARADA INDEVIDA EM VIA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, buscando a absolvição ou a desclassificação para do art. 121, §3o do CP.

II. Questão em discussão

2.

A defesa vindica a absolvição do recorrente sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, secundada pela desclassificação para o delito de homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3o, do Código Penal, sob a alegação de ausência da elementar “direção de veículo automotor”.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia a imprudência do recorrente ao estacionar irregularmente o caminhão, contrariando normas de trânsito e causando risco à segurança viária. O laudo pericial comprova que a obstrução da via foi fator determinante para a colisão fatal.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra suporte nos autos, pois não há comprovação de embriaguez ou de conduta negligente por parte do motociclista.

5. A desclassificação para o art. 121, § 3o, do CP é inviável, pois a conduta do recorrente está diretamente relacionada à direção de veículo automotor, enquadrando-se no tipo penal previsto no art. 302 do CTB, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor se configura mesmo quando o condutor não está em movimento no momento do acidente, bastando que sua conduta anterior tenha violado o dever objetivo de cuidado e tenha sido causa determinante para o evento danoso, a inviabilizar tanto o pleito desclassificatório quanto a pretensa absolvição".

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, caput; CP, art. 121, §3o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp 1264516/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16/08/2021; TJMT - Apelação Criminal 0009004-74.2017.8.11.0037, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 30/01/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ DELFINO DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DELFINO DE MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 1002718-09.2020.8.11.0021, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
02 (dois) anos de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, cumulada com a

suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 260918161, a i. Defesa pretende
a
absolvição
ou a
desclassificação
da conduta para o delito do art. 121, §3o do Código Penal, sob a alegação de que o
acidente de trânsito ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
, ao que alia
o argumento de que faltaria a elementar correspondente à direção protagonizada pelo réu, visto que seu veículo estava parado no momento da colisão.

Em contrarrazões vistas no ID 261917771, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
, fazendo-o
por meio do parecer encartado no ID 262273763.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 256166717),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 02 de julho de 2017, por volta das 03h55, na Rua 01, Bairro Rodoviário, na cidade de Água Boa/MT, o réu
JOSÉ DELFINO DE MORAIS
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em desfavor da vítima
Adriano Santos Araújo
.

Consta dos autos que o acusado estacionou seu veículo um caminhão, marca Mercedes Benz, placa LWT-2384, em local proibido de estacionar, obstruindo parcialmente a faixa da direita da via. No mesmo espaço temporal, a vítima, que conduzia a motocicleta Yamaha Fazer YS 250, placa NKF-2192 pela marginal esquerda da BR 158, colidiu com a traseira do referido caminhão, que estava estacionado na faixa de rolamento da direita da mesma pista.

Com o impacto, a vítima chocou o tronco e a cabeça contra a carroceria do veículo,
falecendo
no local.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas penas do
art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise recursal.

1.

Da almejada absolvição, secundada por tese de desclassificação da conduta:

À vista do relatado, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do réu quanto ao delito de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor, sob o argumento de que, além de não estar comprovada a elementar do tipo penal do art. 302 do CTB, porquanto o réu não estava na direção do veículo no momento do acidente, estando o caminhão estacionado, também argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que possivelmente estava sob a influência de álcool, enquanto a via estava em boas condições e com perfeita visibilidade do automóvel do réu.

A despeito dos esforços argumentativos empregados pela i. Defesa, todavia, a análise detida das provas que compõem o caderno processual impõe a conclusão de que
nem o
pleito absolutório, muito menos o desclassificatório, comportam provimento
.

De proêmio, a
materialidade
e a
autoria
do delito de

homicídio culposo

estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência de ID 256165697 - Pág. 2/4, laudo de local do acidente de trânsito visto no ID 256165697 - Pág. 10/37), certidão de óbito de ID 256165697 - Pág. 48, laudo de necropsia juntado no ID 256165697 - Pág. 50, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação pelo crime que lhe foi imputado na denúncia, descabendo acolher o pleito absolutório, notadamente porque
evidente a imprudência

do acusado
, que estacionou seu veículo em local proibido e, obstruindo parte da pista da direita, acarretou a morte de
Adriano Santos Araújo.

Já neste primeiro ponto, cumpre registrar o acerto daquele juízo singular ao refutar a alegação, novamente apresentada sob o viés de que estaria ausente a elementar do tipo consistente na “direção de veículo automotor”, porquanto o acusado não estava a postos no volante do caminhão no momento do acidente, o que justificaria a desclassificação para o delito de homicídio culposo do Código Penal – art. 121, §3o.

E o entendimento deve ser mantido porque a própria definição do Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 1o, dispõe que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código, e ainda define, em seu §1o que
“
Considera-se trânsito
a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos
, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento
e operação de carga ou descarga”
.

Daí porque, ainda que o réu não estivesse na condução do veículo no exato momento do ilícito, por certo, era a pessoa responsável por sua condução até aquele ponto, e,
segundo a sua deliberação, escolheu estacioná-lo da forma como foi encontrado, deixando de observar todos os deveres de cuidado
, notadamente em se tratando de veículo pesado de grande porte, atraindo para a hipótese dos autos a especializada da norma de trânsito e não a previsão do art. 121, §3o do CP,
ex vi TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL: 0009004- 74.2017.8.11.0037, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023
.

Outrossim, em ambas as oportunidades em que interrogado, (ID 256165697 - Pág. 40 e ID 256166708), o réu
JOSÉ DELFINO DE MORAIS
confirmou ter parado na via pública o caminhão que conduzia
, a fim de ir à rodoviária próxima, contudo, alegou que por ser uma rua nova não tinha sinalização, muito embora houvesse iluminação pública. Em acréscimo, registrou que havia deixado as luzes do caminhão acesas.

A despeito da ausência de testemunhas do ilícito, cumpre reafirmar o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
, diante das ponderações realizadas pelo perito oficial constantes no Laudo Pericial realizado no local do acidente (ID 256165697 - Pág. 10/37).

Isso porque, muito embora a narrativa do acusado seja no sentido de ter se atentado para a segurança do modo com que estacionou o veículo de grande porte que conduzia, ao revés, o citado documento desconstitui tal perspectiva logo num primeiro momento ao registrar a
ausência de verificação de funcionamento da parte elétrica do veículo
– a mitigar o alegado cuidado ao deixar as luzes do veículo acesas –, bem como ao fato de que havia
plena sinalização na via
, inclusive identificando as duas faixas de rolamento no mesmo sentido de tráfego, e o trecho formava curvas suaves.

De se frisar, outrossim, que a perícia realizada no local do acidente evidenciou, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa nas razões recursais, que, muito embora a
causa principal
para o acidente automobilístico tenha sido a
“ausência de reação do piloto da motocicleta para evitar a colisão traseira
”,
apontou como
causa concorrente

“o fato do caminhão estar estacionado em local proibido, obstruindo parcialmente a faixa da direita da via”
.

Ademais, não foram comprovadas as hipóteses envolvendo a velocidade em que a vítima trafegava, muito menos que ela tenha ingerido bebida alcoólica, a evidenciar que tais pontos são meras conjecturas da i. defesa, não havendo acervo probatório mínimo de que tenham contribuído para a ocorrência do sinistro.

Oportunamente, cumpre salientar que, não obstante o
laudo pericial tenha sido elaborado na fase pré-processual
, inexiste óbice à sua utilização para respaldar o édito condenatório, na medida em que se trata de
prova irrepetível
, submetida ao
contraditório postergado
, inserindo-se assim na
exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4.
Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado
. Precedentes
.”
(
vide
STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). – Grifei.

Dessa forma, as conclusões periciais são plenamente aptas a demonstrar a
violação do apelante ao seu dever objetivo de cuidado

e, portanto, a desvelar a

imprudência

em sua conduta
; afinal, como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Verifica-se, assim, que o delito do
art. 302 da Lei n. 9.503/1997
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos, e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, como, por exemplo, quando o motorista dirige acima da velocidade permitida ou ultrapassa o sinal vermelho, ou mesmo invade a pista contrária para a efetuar conversão sem observar atentamente o fluxo de veículos, e, como consequência destes atos, acaba ocasionando o acidente que leva terceiro a óbito.

In casu
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante da colisão que redundou na morte da vítima consistiu no fato de
JOSÉ DELFINO

estacionar em local irregular o veículo automotor que conduzia
, invadindo parte da pista de rolamento,
fazendo com que o ofendido colidisse com a parte traseira de seu automóvel.

Nesse sentido:

“[...]
Age com imprudência, portanto, o réu que, em período noturno, estaciona seu veículo no acostamento ocupando parcialmente a pista de rolamento, sem qualquer tipo de sinalização
, causando a morte de vítima que, conduzindo motocicleta, colidiu na traseira do veículo parado.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009993920208220009, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 28/12/2023) – destaquei.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Por derradeiro, consigne-se que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não sendo o presente caso de culpa
exclusiva

da vítima, resta
manifestamente improcedente
a tentativa de elidir a responsabilização criminal do increpado.

Nesse diapasão, tendo o apelante ofendido norma de cautela e desobedecido ao seu dever objetivo de cuidado, é certo que, com sua conduta, ensejou o aumento do risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo discutido nos autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
autoria
do crime apurado e à
responsabilidade culposa
pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas no caderno processual são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
inviabilizando
sua absolvição por alegada
culpa exclusiva da vítima
, uma vez que tal excludente de ilicitude não encontra guarida no arcabouço probatório e estão devidamente atendidas todas as elementares do tipo penal, levando ao insucesso a pretensa desclassificação.

À vista de todo o exposto,
m
antém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DELFINO DE MORAIS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT no bojo da ação penal n.o 1002718-09.2020.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025